Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-85.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002199-85.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THANIELLY CASTRO RAMOS - CPF: 050.628.641-00 (RECORRENTE), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS
–
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO OU QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado o cancelamento dos serviços pela promovente, já que não houve a juntada de protocolo ou qualquer outro documento idôneo, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial a condenando ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em virtude das cobranças indevidas após o cancelamento, julgando improcedente o dano material por ausência de comprovação do pagamento dos valores cobrados, conforme dispositivo que cito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

a)
CONDENAR a Reclamada OI S.A, a pagar a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante THANIELLY CASTRO RAMOS, e por ser obrigação extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
SUGIRO
improcedência do pedido de danos materiais.

c)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão neste processo.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a parte autora era titular do terminal fixo (65) 3401-8904, contrato no 5053663650, junto à Recorrente desde 06/02/2017, o qual fora cancelado por inadimplência, eis que a parte Recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 292,78 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos).

Sustentou a inocorrência de ato ilícito, não devendo haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustentou, ainda, que o valor fixado na sentença é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido e a sentença de parcial procedência reformada, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente sustenta na inicial que era cliente da promovida por meio do contrato n. 5053663650, possuindo plano de telefonia fixa cadastrado no número (66) 3401-8904, bem como que realizou o cancelamento do vínculo contratual no fim de 2017.

Sustenta que em 2019 recebeu cobranças de faturas indevidas no seu e-mail, constante endereço diverso do que reside. Aduz que tentou entrar em contato com a promovida para resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, vindo a descobrir posteriormente que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos que totalizam a quantia de R$ 292,78 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos).

Em contestação, a empresa promovida alega que ocorreu o cancelamento do contrato por inadimplência da promovente, sendo a cobrança e inscrição devidas.

Inicialmente, quanto à alegação constante na sentença acerca da ausência de comprovação de inscrição, entendo que razão não assiste ao magistrado
a quo,
posto que no documento apresentado pela promovente na inicial além de constar a informação “Dívidas negativadas” contém todas as informações necessárias, tais como nome, CPF, valor da dívida e data de vencimento.

Todavia, vê-se que embora a promovente alegue na inicial que realizou o cancelamento dos serviços, não juntou protocolo ou qualquer outro documento idôneo para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia.

Não havendo prova de cancelamento do serviço mediante a juntada de documento escrito ou protocolo de cancelamento correspondente, é devida a inscrição por débitos inadimplidos pela consumidora, relativos à utilização dos serviços contratados.

O simples fato de as faturas apresentarem endereço diverso do que a promovente alega residir, por si só, não é capaz de afastar a obrigação de realizar o pagamento, já que discriminam seu nome completo e CPF. Não tendo havido qualquer comprovação de cancelamento do vínculo contratual, cabe a promovente realizar o pagamento das faturas em aberto.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021